Tribunal: STF
Processo: ARE 1558661
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÉDULA RURAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO FUNDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal e pela incidência da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279) e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    5. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.